Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUAS MAJORANTES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM OITAVO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE PESSOAS) PARA A PRIMEIRA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento uníssono das vítimas e a confissão extrajudicial do acusado. Ademais, compete à defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de um simulacro (art. 156 do CPP), sobretudo se a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pelas vítimas.
2. Evidenciado que os delitos praticados pelo acusado incluíram sucessivas ameaças de morte e atos de humilhação absolutamente desproporcionais àqueles que seriam necessários para a consumação do crime, incutindo grave temor nas vítimas, correta a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do ato. Isso porque, ainda que seja uma elementar do delito, a violência em excesso desborda os limites naturais do tipo penal.
3. Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada.
4. Presentes mais de uma causa de aumento da pena no delito de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é possível o deslocamento de uma delas (concurso de agentes) para exasperação da pena-base, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, remanescendo a outra (emprego de arma de fogo) para majoração da reprimenda na terceira etapa da dosimetria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.